Tribunal: TJSP
Processo: 0006803-17.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico.
Recurso da Defesa buscando a progressão do sentenciado sem a necessidade de realização do exame criminológico.
R. decisão agravada foi proferida na vigência da Lei no 14.843/24, que entrou em vigor em 11.04.2024 – Mencionada alteração legislativa encontra-se em consonância com os ditames do

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico.
Recurso da Defesa buscando a progressão do sentenciado sem a necessidade de realização do exame criminológico.
R. decisão agravada foi proferida na vigência da Lei no 14.843/24, que entrou em vigor em 11.04.2024 – Mencionada alteração legislativa encontra-se em consonância com os ditames do ordenamento constitucional pátrio, não havendo quaisquer justificativas para que não seja aplicada de imediato – Precedentes desta C. Câmara.
Mérito – Necessidade do exame comprovada pelas circunstâncias fáticas – Sentenciado com longa pena a cumprir em virtude da prática de delitos de roubo majorado – De rigor a realização do exame criminológico para verificação do mérito do sentenciado.
Recurso improvido.